Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou o referido regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.
2. Na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida. E, da análise sumária do contrato não se reflete abusividade nas taxas contratadas no sentido de autorizar que a devedora efetue a consignação, em Juízo, das prestações contratuais que entende devidas. De igual modo, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor junto aos cadastros de proteção de crédito caso seja necessário.
3. Recurso conhecido e desprovido.